Tribunal: TJMT
Processo: 1027052-02.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027052-02.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELISANGELA RIBEIRO BERMERT - CPF: 947.632.591-72 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1027052-02.2022.8.11.0001

Origem:
3oJuizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Elisangela Ribeiro Bermert e Mercadopago.Com Representações Ltda.

Parte Recorrida:
Elisangela Ribeiro Bermert e Mercadopago.Com Representações Ltda.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13.02.2023 a 16.02.2023

Ordem na pauta: 274

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – MERCADO PAGO - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS
– CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CRÉDITO DE FORMA DIGITAL – PRODUTO ADQUIRIDO PELA AUTORA ENTREGUE PARA O MESMO ENDEREÇO INDICADO NA EXORDIAL – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ACERCA DESSES FATOS - COBRANÇAS LEGÍTIMAS – NEGATIVAÇÕES DEVIDAS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Havendo negativa de contratação do produto e/ou serviço pelo consumidor, cabe ao fornecedor comprovar a existência de relação jurídica por qualquer meio idôneo e admitido em direito.

A requerida demonstrou suficientemente a existência de relação jurídica entre as partes por meio dos documentos juntados, ao apresentar aceite digital das operações contratadas, históricos de compras, não tendo a parte autora os impugnado a contento, razão pela qual a restrição de débito nos órgãos de proteção creditícia é legítima.

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial,
declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.

O autor, primeiro recorrente,
pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade
.

Contrarrazões no id.
148068677
.

Por sua vez, a parte ré alega, em suas razões recursais, que não praticou qualquer ato ilícito, pois está amparada pelo exercício regular do seu direito, em razão da existência de relação jurídica entre as partes, motivo pelo que requer a improcedência dos pedidos iniciais. Alternativamente, pugna pela redução do montante arbitrado a título de danos morais.

Contrarrazões no id. 148331675.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que a autora, defende que nunca contratou qualquer serviço de empréstimo ou cartão de crédito, e que, por consequência, o débito discutido nestes autos e levado a apontamento nos órgãos de proteção creditícia é ilegítimo.

De sua vez, a requerida afirma que oferece aos seus usuários a possibilidade de aquisição de produtos por meio de crédito, com aceite de forma digital, e que essa é a origem da dívida objeto destes autos.

Consta nos autos que a empresa recorrente informou o modo de operação que destina aos seus usuários, comprovando a existência de cadastro em nome da requerente, com validação da contratação através de assinatura eletrônica, e demostrou a utilização do crédito disponibilizado em sua plataforma para operação de recarga de celular e de compras, que não foram adimplidas, cujas informações sequer foram impugnadas especificamente pela autora.

Isso porque, quanto a esses documentos, a requerente se limitou a dizer, de maneira genérica, que as provas apresentadas se tratam de cópias do sistema interno da empresa requerida, e, por constituírem documentos unilateralmente produzidos por aquela, são inservíveis para os fins pretendidos.

Importante dizer que, além das citadas provas, a parte requerida se desincumbiu em demostrar que o endereço informado no momento da contratação é idêntico ao indicado na inicial o que demonstra que de fato a autora contratou os serviços e adquiriu produtos, não havendo falar em fraude.

Assim, tem-se que a requerente não impugnou especificamente os documentos apresentados pela empresa ora recorrente, notadamente as informações cadastrais e de validação apresentadas.

Nesse sentido segue entendimento desta e. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. MERCADO PAGO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Em relação a preliminar de impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifico que o Recorrido não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Recorrente, razão pela qual rejeito a preliminar.

2. No presente caso, o autor noticia em sua petição inicial que possuía conta no banco réu e enquanto era correntista sempre esteve adimplente e jamais utilizou o limite da conta. Discorre que não realizou qualquer outro negócio com a ré, o cartão de crédito não foi aprovado e não possui qualquer empréstimo, razão pela qual a negativação no valor de R$ 92,50, disponibilizada em 19/01/2021 seria indevida. Após a improcedência dos pedidos iniciais, em suas razões recursais, o Autor altera por completo os fatos narrados, alegando possuir cadastro na plataforma virtual, mas não ter realizado qualquer empréstimo, devendo portanto, a sentença ser reformada.

3. Se a empresa ré comprova satisfatoriamente a existência do empréstimo, com a apresentação do documento pessoal do reclamante e sua “selfie”, sem que o autor impugnasse especificamente as provas, a meu ver resta devidamente comprovada a legalidade do débito.

4. Desta forma, concluo pela ausência de verossimilhança das alegações do reclamante e, como ele próprio, confirmou a existência da relação e não provou ter quitado o débito discutido, considero legitima a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

5. Deste modo, se restou comprovada a legalidade do débito e ausente à prova de pagamento, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

6. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que permaneceu negando a existência do débito, após a apresentação da defesa, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

7. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude nos descontos da aposentadoria do autor. Condeno a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 9% (nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$1.000,00 (mil reais) art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em benefício dos procuradores da Reclamada.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de condenar a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1005911-21.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 29/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Desse modo, entendo que a empresa recorrente se desincumbiu de
seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC, ao
apresentar farta documentação que atesta a contratação e utilização dos serviços pela requerente, sem o correspondente adimplemento,
estando amparada pelo exercício regular do seu direito ao efetuar a inserção dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito.

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou provimento ao recurso da ré
,
a fim de reformar a sentença recorrida, julgando improcedentes os pedidos
contidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, e
nego
provimento ao recurso da autora.

Por consequência,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023